Tribunal: TJBA
Processo: 0001114-66.2014.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001114-66.2014.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO AMARO

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: JUCIARA FERNANDES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CIBELLE COSTA VALADAO, NEIVALDO MOREIRA MAGALHAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SUSPENSÃO DISCIPLINAR SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO (PAD). VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. RESSARCIMENTO DE VERBA ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO POR ABUSO DE DIREITO E DESVIO DE FINALIDADE (PERSEGUIÇÃO POLÍTICA/INSTITUCIONAL). ARBITRAMENTO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM R$ 23.000,00 (VINTE E TRÊS MIL REAIS). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE POSTERGAÇÃO DA FIXAÇÃO DO PERCENTUAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Santo Amaro contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por Agente Comunitária de Saúde, reconhecendo a nulidade da suspensão de 20 (vinte) dias imposta sem devido processo legal e condenando o Município ao ressarcimento do salário descontado e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) por perseguição institucional e intimidação.

II. Questão em discussão

2. O cerne da discussão consiste em verificar a existência de dano moral indenizável decorrente da anulação do ato administrativo e, subsidiariamente, a adequação do quantum arbitrado.

III. Razões de decidir

3. O ato administrativo de suspensão, imposto mediante simples comunicado interno, é nulo de pleno direito por flagrante violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

4. A ilegalidade da sanção disciplinar, somada à comprovação nos autos de que a punição se deu por desvio de finalidade e em retaliação ao exercício regular da cidadania pela servidora (denúncia de contaminação e participação em manifestação pela saúde pública), extrapola o mero dissabor.

5. A aplicação de uma punição com desconto de verba alimentar (salário de 20 dias), de forma ilegal, com o nítido propósito de intimidar e coagir a servidora, configura abuso de direito e ato ilícito comissivo do Estado, gerando dano moral passível de reparação, conforme o disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

6. O montante fixado pelo juízo a quo em R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) revela-se adequado e razoável, cumprindo a dupla função compensatória à vítima e pedagógica ao ofensor, ante a gravidade da conduta (perseguição política) e o alto grau de reprovabilidade.

7. Em relação aos honorários advocatícios, tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública, o percentual deve ser definido em fase de liquidação, após a apuração do valor total do débito (principal, juros e correção), em estrita observância ao que preceitua o Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Negado provimento ao recurso de apelação e, de ofício, reformada a sentença para determinar que a fixação do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais ocorra em sede de liquidação do julgado.

Tese de julgamento: "1. A aplicação de penalidade disciplinar a servidor público, sem a observância do devido processo legal e com nítido desvio de finalidade (retaliação por exercício de cidadania), configura ato ilícito do Estado gerador de dano moral. 2. Em condenações impostas à Fazenda Pública, o percentual dos honorários advocatícios deve ser definido na fase de liquidação do julgado, após a apuração do montante total do débito, em estrita conformidade com o Código de Processo Civil de 2015."

Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 5º, LIV e LV, e 37, § 6º; CPC, art. 85, §§ 3º e 4º, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001114-66.2014.8.05.0228
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SANTO AMARO e como apelada JUCIARA FERNANDES DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .